Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-79.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática do crime de receptação. 2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não ficou demonstrado o conhecimento prévio do apelante sobre a origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena e a concessão de prisão domiciliar humanitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) se existem elementos de provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade do delito; (ii) se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) se deve ser fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena; (iv) se existe a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
5. Se a acusação logra em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa, caso o réu não apresente prova hábil a demonstrar a sua boa-fé.
6. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
7. O pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para analisar a situação de saúde da apenada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.